Tribunal: STF
Processo: Rcl 53347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Cuida-se de pedido formulado pelo Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho e apresentado originalmente ao Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Rcl nº 52.466/PR, como pedido de extensão.



    No entanto, o eminente Ministro deste Supremo Tribunal Federal determinou “o desentranhamento da peça eletrônica 10 - e dos documentos que a acompanham - para que seja autuada como reclamação autônoma”, sendo-me redistribuídos os autos.



    Na presente reclamação constitucional requer-se:



    “(...) com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, e no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que todos os efeitos da decisão proferida por V. Exa. nestes autos sejam estendidos ao Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, a fim de que seja declarada a natureza eleitoral das supostas irregularidades a ele imputadas no bojo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, reconhecendo-se a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, com a sua consequente extinção em relação ao Espólio – uma vez que a punibilidade do acusado se extinguiu com sua morte – e revogação da ordem de bloqueio de seus bens. 



    Subsidiariamente, requer, com fundamento no art. 654 § 2º, do CPP, seja concedido, incidentalmente, habeas corpus em favor do Interessado, o Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, para que se reconheça a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, revogando-se a ordem de bloqueio de seus bens e remetendo-se os autos à Justiça Federal de Salvador/BA.”



    Inicialmente, deferi liminar para suspender a tramitação da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000, trâmite perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, em relação ao ora reclamante e requisitei informações ao Juiz de Direito da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, para que informasse, com a maior brevidade possível, sobre os documentos e elementos de prova que embasam a inicial da Ação de Improbidade nº 5078374-78.2019.4.04.7000.



    Posteriormente, em face de diversos pedidos de extensão e da ausência de informações nos autos, determinei, cautelarmente, a suspensão da referida ação de improbidade, com relação a todos os corréus, até ulterior deliberação.



    Na sequência, novamente sem as informações do juízo reclamado, e considerado o cenário oficialmente descrito pelo ofício da 13ª Vara de Curitiba, responsável pela ação penal correspondente à ação de improbidade objeto dos autos, remanesceram sérias dúvidas não apenas em relação à competência do juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba, mas também sobre a higidez das decisões até aqui proferidas pelo juízo, que, segundo se noticia nos autos, não cessaram mesmo após a determinação de paralisação do feito.



    Nesse sentido, determinei, cautelarmente, o desbloqueio de todos os bens constritos por força de decisão proferida nos autos da ação nº 5078374-78.2019.4.04.7000, em curso perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, até ulterior deliberação. 



    Oficiado novamente o juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para que fornecesse chave de acesso ao processo nº 5078374-78.2019.4.04.7000/PR (Ação Civil de Improbidade Administrativa), bem como para que prestasse informações detalhadas sobre os motivos da manutenção do feito na cidade de Curitiba e sobre quais acordos de leniência embasam a referida ação, finalmente foram encaminhadas informações oficiais, nos seguintes termos:



    “Primeiramente, esclareço que, em razão da remessa da ação pena o Distrito Federal, este juízo cogitou, no evento 478, da incompetência territorial desta 1ª Vara Federal para o processamento da presente ação de improbidade. Com esteio nos artigos 9º a 10 do CPC, concedeu-se prazo de 15 (quinze) dias para que todas as partes se manifestassem a respeito.



    Todavia, os sucessivos peticionamentos do MPF, nos eventos 476, 479, 487, acabaram por orientar integralmente a subsequente movimentação do feito. Naquele ínterim, priorizou-se a continuidade dos bloqueios oriundos da ação penal, apenas por se entender que a imediata liberação seria medida de maior irreversibilidade do que a manutenção da constrição. Nesse sentido, realço que o deferimento das medidas postuladas pelo Parquet Federal jamais se lastreou em juízos sobre a competência territorial ou sobre a higidez da medida cautelar. Procurou-se tão somente, salvaguardar os bloqueios, num primeiro momento, para que esses pontos fossem decididos em seguida, após reflexão mais detida.



    Não obstante, logo no evento 536, pouco mais de um mês após a abertura de prazo para manifestação das partes, este Juízo tomou conhecimento da decisão cautelar de 30 de junho de 2022 (comunicada pelo Ofício eletrônico nº 8662/2022), que determinou a suspensão desta ação de improbidade para todos os corréus. Em razão desta suspensão, a (in)competência desta 1ª Vara Federal não chegou a ser objeto de decisão pelo Juízo.



    Outrossim, apenas esclareço que a decisão de evento 583 não teve o intuito de desobedecer determinação da Suprema Corte. O que houve foi a interpretação (quiça errônea) de que a decisão na Reclamação nº 53.347, obstava a continuidade do procedimento da ação de improbidade, mas que não impedia a cognição pontual de medidas urgentes (tais como, precisamente, eventual revogação da indisponibilidade cautelar).



    Por fim, informo que embasam a ação os acordos de leniência firmados com a Odebrecht e com a OAS - este último, encartado no evento 318.” 



    Pois bem, de acordo com o teor das informações prestadas, embora o Juízo reclamado tenha cogitado inicialmente que o juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba seria incompetente para o processamento da ação de improbidade objeto dos autos, deixou de proferir decisão sobre a matéria em razão de inúmeros pedidos formulados pelo Ministério Público Federal.



    No entanto, um dos pedidos deduzidos nesta reclamação é justamente o de reconhecimento da “absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000.”



    Assim, determino que o juízo aprecie essa questão, considerada a informação oficial no sentido de que os autos da ação penal correlata à ação de improbidade já não se encontram em Curitiba, justamente pelo reconhecimento da incompetência do juízo.



    Decidida a matéria, o juízo reclamado deverá prestar novas informações para que se possa avaliar eventual perda do objeto da presente demanda.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente